Tribunal: TJES
Processo: 0007841-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007841-24.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA e outros (2)
APELADO: SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO DE ROUBO. INDEVIDA RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ANÁLISE COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito à negativa do pagamento da indenização por sinistro de roubo de veículo, por suposta ausência de contrato firmado entre partes, pelo não pagamento de valor da parcela inicial relativa ao prêmio (ou denominado FCA).

2. A autora/Recorrida logrou êxito em comprovar que efetuou, no dia 07.12.2012, o pagamento da primeira parcela do prêmio, no valor de R$ 286,78 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), através do boleto emitido em nome da Recorrida, antes da data de seu vencimento.

3. Diante do efetivo pagamento do valor do seguro, revela-se indevida a recusa com base no referido motivo.

4. A apresentação de documentos pela autora para comprovar o direito aduzido, em sede de liquidação de sentença, violaria o que dispõe o art. 491, do CPC/15.

5. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.).

6. O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão que estabelece a obrigação de suportar as despesas do processo - inclusos os honorários advocatícios - deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. (AgInt no AREsp n. 1.974.334/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

7. Não assiste razão à Recorrente quanto à definição dos ônus de sucumbência somente com base no princípio da causalidade, sem, contudo, observar que sucumbiu em parte dos pedidos, tanto na demanda principal, por si ajuizada, quanto na reconvenção, em que a Seguradora Recorrida sagrou-se vencedora.

8. Recursos conhecidos e não providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007841-24.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE/ RECORRIDO : SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA.

ADVOGADA : FLAVIA AQUINO DOS SANTOS.

RECORRENTE/ RECORRIDO : ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.)

ADVOGADO : ANDRE SILVA ARAUJO.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. (nova denominação de SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. e de recurso de apelação adesivo interposto por SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA. em face de sentença (fls. 421/424) que, em “ação de cobrança de seguro c/c indenizatória por danos materiais e morais” ajuizada por SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e a reconvenção, para: (i) condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ R$ 65.558,00 (sessenta e cinco mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais), com a incidência de correção monetária, a contar de 07.01.2013, pelo índice INPC/IBGE e, a partir da citação nesta demanda (3.6.2013), deve incidir apenas juros moratórios pela taxa Selic (vedada a cumulacão com a correção monetária); e (ii) condenar a reconvinda (autora) a pagar à reconvinte (requerida) o valor de R$ 2.581,20 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), com incidência apenas de correção rnonetária pelo INPC/IBGE, a contar do vencimento de cada uma das nove prestações.

Passo à análise dos recursos em separado.

RECURSO DE ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

Em suas razões, a Seguradora Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não existia, a época do sinistro, relação jurídico-contratual entre Apelante e Apelada, pois a proposta de seguro foi cancelada por ausência do pagamento do prêmio; (ii) a pretensão baseou-se em uma conduta irregular da própria Apelada e de seu corretor, pois, quando do pagamento da “Ficha de Compensação Avulsa” (FCA), utilizada para o pagamento da primeira parcela do prêmio, assim o fizeram de forma errônea, sem vinculação de seu número com o contrato; (iii) a Recorrida efetuou o pagamento de forma equivocada e não vinculada ao contrato de seguro firmado; (iv) considerando que a correta "FCA" da 1ª parcela, que continha o número 19442847646, não fora paga até a data do seu vencimento, restou inadimplente a quitação da parcela do seguro em comento, sendo este cancelado e informado à Apelada em 17.12.2012 ou seja, bem antes do sinistro ocorrido em 01.01.2013; (v) subsidiariamente, pugna que seja determinado à apelada que apresente, em sede de liquidação, nota de venda e comprovante de recebimento do valor do veículo no estado em que se encontrava, por considerar que a suposta importância de R$ 13.800,00 para uma Toyota Hilux não seria verossímil.

Pois bem.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, a autora/Recorrida ajuizou a ação de origem, pretendendo o pagamento do valor do seguro do veículo Toyota Hilux, ano 2011, chassi nº 8AJFR22GXB45477034, em virtude de sinistro de roubo do referido bem.

Na inicial, a autora/Recorrida afirma que, em dezembro/2012, firmou contrato de seguro com a Recorrente, referente ao citado veículo Toyota Hilux, efetuando a primeira parcela do prêmio (FCA) no dia 07.12.2012.

No dia 17.12.2012, aduz que recebeu a notícia de que a seguradora atrasaria a emissão da apólice, por meio da corretora que a auxiliava. No entanto, no dia 01.01.2013, seu veículo foi roubado, conforme boletim de ocorrência e matéria jornalística da época.

No mesmo dia da ocorrência, afirma que entrou em contato com a seguradora e gerou o sinistro nº 900299867, o qual, todavia, foi encerrado pela requerida/Recorrente, no dia 07.01.2013, que lhe informou o cancelamento anterior do seguro por falta de pagamento do prêmio.

Na sentença, o juízo de primeiro grau condenou a Seguradora Recorrente ao pagamento da indenização securitária, nos limites da apólice, em virtude da perda total do bem, por considerar que a recusa foi ilegítima, na medida em que o consumidor não estava inadimplente.

Irresignada, a Recorrente argumenta a legalidade da negativa do pagamento da indenização pelo sinistro, em razão da ausência de contrato firmado entre partes, uma vez que houve o cancelamento do seguro, anteriormente, pelo não pagamento de valor relativo ao prêmio (ou denominado FCA).

Entretanto, da detida análise dos autos, não verifico assistir razão à Recorrente.

Às fls. 45/48, consta proposta de seguro veicular nº 944284760, com indicação de vigência do contrato de seguro do dia
05.12.2012 a 05.12.2013
firmada pela autora/Recorrida, encaminhada por meio da corretora CONCLUA.

No mesmo dia, foi realizada a vistoria do veículo, por uma empresa prestadora de serviço associada à seguradora (DEKRA), conforme protocolo de n. 95840694020 (fl. 54).

Muito embora a Recorrente afirme que, por culpa exclusiva da Recorrida e da corretora, quando do pagamento da “Ficha de Compensação Avulsa” (FCA), utilizada para o pagamento da primeira parcela do prêmio, fizeram-no de forma errônea, sem vinculação de seu número (denominado “nosso número”) com o contrato, isso não obsta a sua responsabilidade.

Explico.

Conforme se extrai da cópia do e-mail acostado à fl. 52, a Recorrente enviou à corretora, no dia 17.12.2012, de forma automática, a recusa da contratação “
por falta de pagto da fc 19442847646 no vr de R$ 286,78 c/ vencto em 13/12/12
”.

Constata-se, então, que a recusa da proposta se deu
exclusivamente
por motivo de suposta falta de pagamento do valor de entrada do prêmio pelo segurado.

Não obstante, porém, a autora/Recorrida logrou êxito em comprovar que efetuou, no dia 07.12.2012, o pagamento da primeira parcela do prêmio, no valor de R$ 286,78 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), através do boleto emitido em nome da Recorrida, antes da data de seu vencimento, conforme comprovante de fl. 50.

Ademais, a partir da comunicação de recusa enviada pela Recorrente, no dia 17.12.2012, a corretora que intermediou a contratação do seguro encaminhou à Seguradora, no dia 19.12.2012, carta (com AR) com a comprovação de pagamento tempestivo do valor de entrada (FCA) da proposta do contrato de seguro, com vistas a demonstrar para a requerida/Recorrente a irregularidade da negativa de contratação (fl. 58).

A Seguradora recebeu o documento no dia 26.12.2012, sem, contudo, apresentar resposta.

Dessa forma, diante do efetivo pagamento do valor do seguro, revela-se indevida a recusa com base no referido motivo.

Nesse contexto, vale ressaltar que, ao contrário do que aduz a Recorrente, o boleto emitido para o pagamento, acostado à fl. 50, faz correta referência ao número da proposta relativa ao veículo da Recorrida (proposta de seguro veicular nº 944284760).

Assim, não é cabível imputar à Recorrida qualquer erro no pagamento da parcela que gerou a recusa/cancelamento do seguro, em virtude do preenchimento equivocado do boleto. Mesmo porque, conforme a comunicação efetivada pela corretora à seguradora, esta ficou ciente de que o pagamento foi feito em seu nome.

Entender de forma diferente disso implicaria indevido enriquecimento ilícito da seguradora, que, recebendo o pagamento do consumidor, não firmou a contratação.

Aliás, ainda que fosse possível entender que houve erro no número inserido no boleto para pagamento (“nosso número”), que seria diferente do contrato da Recorrida, o aludido erro não pode ser atribuído ao consumidor, uma vez que a emissão do boleto não foi por si formalizada, mas pela corretora.

Por essa razão, se o citado erro fosse determinante para a recusa perpetrada pela seguradora, subsistiria sua responsabilidade perante o segurado, na medida em que a jurisprudência do c. STJ admite a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora, em situações de criação de legítima expectativa no segurado (teoria da aparência).

Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.729.608/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Assim, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

Na sequência, a Recorrente afirma que deve ser determinado à apelada que apresente, em sede de liquidação, nota de venda e comprovante de recebimento do valor do veículo no estado em que se encontrava (salvado), por considerar que a suposta importância de R$ 13.800,00 para uma Toyota Hilux não seria verossímil.

Melhor sorte não lhe assiste.

Sobre a questão, o magistrado sentenciante determinou que, no valor da indenização a ser paga pela seguradora em favor da Recorrida, deveria ser descontado o montante que esta obteve com a venda do salvado, considerando que, posteriormente ao roubo, o veículo foi encontrado sem inúmeras partes básicas, sendo vendido como sucata.

As provas dos autos colacionadas pelo autor corroboram as alegações de que o carro ficou em estado de sucata após o roubo, tendo se desincumbido, na forma do art. 373, I, do CPC/15, do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, os orçamentos para reparo do veículo, apresentados às fls. 69/70, revelam o valor total cobrado para seu conserto, correspondente a mais de 80% do valor do veículo. No orçamento, encontra-se a lista com as várias peças originais faltantes, dentre as quais é possível extrair “estrutura assento”, “embreagem magnetica”, “carcaça do eixo de trás”, entre muitas outras. O orçamento, datado da época dos fatos (23.01.2013) foi devidamente confirmado pela Kurumá (concessionária autorizada da Toyota no Espírito Santo), por ofício ao juízo, a corroborar a veracidade das alegações.

Ainda, às fls. 367, em resposta ao ofício enviado pelo juízo, o comprador do veículo, Sr. Leonardo Giacomin, ratificou as informações apresentadas pela autora/Recorrida, manifestando-se no sentido de que efetivamente comprou o salvado no valor de R$13.800,00.

Por fim, a alegação da Recorrente acerca da apresentação de documentos pela autora para comprovar o direito aduzido, em sede de liquidação de sentença, violaria o que dispõe o art. 491, do CPC/15, nestes termos:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

No caso dos autos, a hipótese não retrata nenhum dos casos previstos nos incisos I e II do aludido dispositivo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 11% sobre o valor da condenação para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

RECURSO ADESIVO DE SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA.

No recurso adesivo, a Recorrente SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA. sustenta, por sua vez, que (i) é devida a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois suportou todos os ônus da má prestação dos serviços por parte da Recorrida, que não agiu com boa-fé, vez que sabia do pagamento da prestação do prêmio e, mesmo assim, negou o pagamento da indenização devida à Apelante; e (ii) deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, considerando que, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, a Recorrida deu causa ao seu ajuizamento.

Inicialmente, não assiste razão à Recorrente no tocante à indenização por danos morais.

A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.).

A propósito, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à natureza do contrato entabulado entre as partes, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação ao artigo 535 do CPC/73 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ.

3.1. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do CPC/73, uma vez que, no caso em tela, a alegada negativa de prestação jurisdicional refere-se a tese distinta daquela reputada não prequestionada.

4.
Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que se verifique a existência de ofensa à sua honra objetiva.

4.1. Hipótese em que a Corte local fixou a existência de dano extrapatrimonial em decorrência exclusiva da ruptura indevida do contrato, sem a correlata demonstração de afronta a honra objetiva da empresa.
Necessidade de provimento do recurso no presente ponto.

5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a compensação por danos morais arbitrada na origem.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 243.353/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais, devido à transferência, por portabilidade, das linhas telefônicas móveis da recorrente, pessoa jurídica, independentemente de seu prévio pedido ou autorização.

2. Recurso especial interposto em: 04/04/2019; conclusos ao gabinete em: 02/07/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em processo que não tramita nos juizados especiais cíveis, o recurso inominado pode ser recebido como apelação; e b) configurada falha na prestação de serviço de telefonia, o dano moral da pessoa jurídica depende de prova do abalo extrapatrimonial.

4. Como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se, de um lado, é preciso que seu rigorismo seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes; de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrandada pela razoabilidade e proporcionalidade.

5. No Direito Processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 283, caput e seu parágrafo único, do CPC/15.

6. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado.

7. O equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie.

8. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

9. Os danos morais dizem respeito à atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

10.
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.

12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente.

13. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

14. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA.

1. O propósito recursal é determinar se as manifestações da recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrente.

2. Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social.

3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva.

4.
A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima.

5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal.

6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.650.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017.)

No caso, considerando que a Recorrente trata-se de pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, demandando prova de violação à valoração social da pessoa jurídica no meio em que atua, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, não merece reparos a sentença quanto ao ponto.

Quanto aos honorários de sucumbência, a Recorrente afirma que deve ser afastada sua condenação, considerando que, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, a Recorrida foi quem deu causa ao ajuizamento.

Não obstante, não há razão para modificar a sentença, que, aplicando a regra de sucumbência recíproca, condenou

Sobre o tema, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão que estabelece a obrigação de suportar as despesas do processo - inclusos os honorários advocatícios - deve pautar-se pelos
princípios da sucumbência e da causalidade
. (AgInt no AREsp n. 1.974.334/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente quanto à definição dos ônus de sucumbência somente com base no princípio da causalidade, sem, contudo, observar que sucumbiu em parte dos pedidos, tanto na demanda principal, por si ajuizada, quanto na reconvenção, em que a Seguradora Recorrida sagrou-se vencedora.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA., mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 11% sobre o valor da condenação para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)